Tribunal: TJMT
Processo: 1027967-83.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027967-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (AGRAVANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (AGRAVANTE), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (AGRAVANTE), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (AGRAVANTE), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA - EPP - CNPJ: 03.190.956/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - OFENSA PRINCÍPIO DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - QUANTIA CERTA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1-
O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

2.

Evidenciado nos autos que as razões recursais combatem a fundamentação utilizada para embasar a decisão agravada deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

3-
“
A correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixados os honorários, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou a verba sucumbencial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ 2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.553/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

4. Quando os honorários advocatícios forem fixados em quantia certa, como é o caso dos estipulados em percentual sobre o valor da execução, os quais dependem de apenas cálculos aritméticos, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027967-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURO ANTONIO STUANI e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAURO ANTONIO STUANI E OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso /MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1005535-47.2024.8.11.0040, propostos contra o
BANCO DO BRASIL S.A,
acolheu em parte a impugnação apresentada pela instituição financeira, para que a verba fixada, correspondente ao montante de 10% sobre o valor sedimentado de R$ 9.598.525,82, ou seja,
R$ 959.852,58(novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) seja corrigido monetariamente desde a data em que fixada a verba e os juros de mora, desde o trânsito em julgado da decisão que a fixou,

deferindo o pedido de levantamento do valor incontroverso apontado e depositado pelo executado, a ser liberado aos exequentes. (id nº 168626869)

Os agravantes alegam que atuaram como procuradores da AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença (Código 159294 - CNJ nº 0008745-07.2016.811.0040) promovida pelo Agravado; que nesses autos o juízo de origem ordenou a realização de perícia contábil, para aferir o correto valor da execução, a qual foi confeccionada pelo
expert,
que apresentou o laudo pericial e os correspondentes cálculos (Id. 153892170), sendo apresentado laudo pericial complementar; que o juiz julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o laudo pericial contábil, sendo interposto agravo de instrumento nº 1000803- 85.2020.8.11.0000 pelo agravado,

restando desprovido por esta colenda Primeira Câmara de Direito Privado deste TJMT; que em 03.08.2020, a Vice-Presidência deste Tribunal negou seguimento ao recurso especial interposto pelo Agravado; que o ilustre Ministro Relator HUMBERTO MARTINS do STJ não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.753.520 e em ato subsequente, a Terceira Turma do STJ negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.753.520 – MT.

Diante disso, registram que os agravantes promoveram o cumprimento definitivo de sentença, referente aos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor do cumprimento de sentença (Código 159294 - CNJ nº 0008745-07.2016.811.0040), devidamente subtraído do valor já depositado judicialmente. Porém, o agravado ofertou a impugnação ao cumprimento de sentença, sobrevindo a decisão agravada recorrida.

Asseveram que os fundamentos utilizados no
decisum
de que “
a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba e os juros de mora, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou”,
não se aplica no caso em tela , porque,
in casu
, os honorários sucumbenciais foram estipulados em percentual sobre o valor da execução (cumprimento de sentença) e não em quantia certa; que o precedente jurisprudencial paradigma extraído do STJ, citado no referido
decisum
recorrido, não se amolda ao presente caso, porquanto diz respeito às hipóteses em que os honorários sucumbenciais são fixados em quantia certa, isto é, em valores expressos em reais. E na hipótese em trato, os honorários advocatícios foram estabelecidos em percentual acerca do valor da execução.

Defendem que os honorários sucumbenciais de 10% arbitrados no título executivo judicial, objeto desta execução, têm por base de cálculo justamente o valor da condenação imposto no processo principal e por consequência o valor do cumprimento de sentença / da condenação, engloba correção monetária e juros de mora, sendo, então, aplicado o percentual dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, aduzem que “
a sentença da impugnação (Id. 56751625), meramente retificada por uma conseguinte decisão (Id 64776443)3 , homologou o laudo pericial complementar (Id. 56750462), o qual estabeleceu o valor de R$ 9.598.525,82, válido para 30.09.2018, para o cumprimento de sentença, inclusive já deduzido do depósito judicial de R$ 2.678.680,67. Daí que, atualizando-se o valor sedimentado de R$ 9.598.525,82, mediante os encargos previstos no título executivo judicial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês)4 , desde 30.09.2018, obteve-se o valor de R$ 21.752.944,53, em 24.04.2024, de modo que os honorários sucumbenciais de 10% avultam em R$ 2.175.294,45 (Id. 153893473). Assim sendo, o crédito dos Agravantes, em observância aos exatos ditames do título executivo judicial, atingiu o valor de R$ 2.175.294,45, na data do ajuizamento do cumprimento de sentença atinente à verba honorária”.

Ante o exposto, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer hígido o crédito exequendo constante na inicial executiva e determinar o regular prosseguimento do feito.

Não houve pedido liminar (Id n. 243355184 - págs. 1-15).

Em contraminuta, o agravado levantou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão agravada. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada(Id n. 248801655 - págs. 1-7).

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, recorre
MAURO ANTONIO STUANI E OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso /MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1005535-47.2024.8.11.0040, propostos contra o
BANCO DO BRASIL S.A,
acolheu em parte a impugnação apresentada pela instituição financeira, para que a verba fixada, correspondente ao montante de 10% (dez por cento) sobre o valor sedimentado de R$ 9.598.525,82 (nove milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) ou seja,
R$ 959.852,58 (novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) seja corrigido monetariamente desde a data em que fixada a verba e os juros de mora, desde o trânsito em julgado da decisão que a fixou,
deferindo o pedido de levantamento do valor incontroverso apontado e depositado pelo executado, a ser liberado aos exequentes.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, considerando a preliminar levantada em contraminuta, passo à sua análise.

Como cediço, o art. 1.016 do CPC estabelece que o agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao Tribunal competente, através de petição contendo a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão.

A determinação do artigo acima mencionado consiste no princípio da dialeticidade, o qual determina que o recurso deve ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais.

Sobre a matéria, confiram-se os ensinamentos de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA:

“Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar os motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. Fundamentar recurso nada mais é, em regra, que criticar a decisão recorrida.”
(in Comentários ao Código de Processo Civil, V/287).

Após detida análise do recurso, cheguei à conclusão de não merecer acolhimento a preliminar arguida. Isso porque a parte recorrente busca ver reformada a decisão que alterou o valor dos honorários percorridos no cumprimento de sentença, determinando que tais valores sejam corrigidos monetariamente
desde a data em que fixada a verba e os juros de mora, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou
.

No caso em exame, verifico que o agravante apresentou os

fundamentos de fato e de direito para sustentar o pedido de reforma da

decisão combatida, nos pontos que lhes foi desfavorável.

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de insurgência são aptas a atacar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Cuida-se, na origem, de execução autônoma dos honorários advocatícios fixados na Ação Revisional de Contrato

de Cédula de Crédito Rural c/c Repetição de Indébito 0008745-07.2016.8.11.0040, movida contra o Banco pela empresa AGROPECUÁRIAVALE DO SOL LTDA., em tramitação pela 3ª Vara Cível de Sorriso-MT.

Na fase de execução de sentença da reportada Ação Revisional, a impugnação aviada pelo Banco foi rejeitada, homologando-se os cálculos do perito e condenando o Banco nos honorários advocatícios da execução, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o débito exequendo remanescente. Os cálculos periciais, que apontam a quantia remanescente em favor da AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA, no importe de R$ 9.598.525,82 (nove milhões quinhentos e noventa e oito mil quinhentos e vinte e cinco reais oitenta e dois centavos), atualizado até 30/09/2018, foram homologados pelo Juízo singular.

Assim, indene de dúvida que os honorários devidos aos patronos da Agropecuária Vale do Sol, da fase de cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o débito remanescente, representava, em 30/09/2018, o valor de R$ 959.852,58 (10% de R$ R$ 9.598.525,82).

A questão controversa posta no recurso, gravita em torno dos cálculos de atualização dos honorários advocatícios até os dias atuais. O agravante aplicou a correção monetária pelo INPC e os juros legais de 1% ao mês desde
30/09/2018
até o dia
24/04/2024, tendo como base o montante de R$ 9.598.525,82
, e assim alcançou a quantia de R$ 21.752.944,53, e aplicou os 10% sobre este débito atualizado, restando o valor, a título de verba honorária, na soma de
R$ 2.175.294,45 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais equarenta e cinco centavos
). Assim, afirmam os agravantes que o seu

crédito atingiu o valor de
R$ 2.175.294,45, na data do ajuizamento do cumprimento de sentença atinente à verba honorária.

Por sua vez, o executado, ora agravado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde apontou a existência de excesso de execução, ao argumento de que os juros de mora na execução de honorários advocatícios incidem apenas a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento de tal verba honorária.
Assim, considerando que a verba honorária foi fixada em R$ 959.852,58 (30/09/2018) o débito exequendo atualizado até o dia 24/04/2024 (data dos cálculos unilaterais elaborados pelo exequente) é de R$ 1.307.732,26.
Por conta disso, haveria, em tese, o excesso no
quantum
de R$ 867.562,19 (R$2.175.294,45 - R$ 1.307.732,26 = R$ 867.562,19).

Afirmam os agravados, que
a, os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado. Assim,

os juros de mora incidem a partir da intimação para pagamento e a correção monetária a partir do arbitramento.

Após, sobreveio a decisão agravada,
verbis
:

“ (...)VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença entre as partes, já qualificadas nos autos.

A demanda é lastreada na fixação de honorários advocatícios por sentença no patamar de 10% do valor do cumprimento de sentença originário, devidamente subtraído o valor já depositado judicialmente, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, cujo trânsito em julgado,após a interposição dos recursos cabíveis, se deu em 23/04/2021. O cálculo aritmético do valor devido foi apresentado no montante de R$ 2.175.294,45.

Em impugnação (id. 158001836), o Banco Executado alega excesso de execução, fundamentando a que divergência é apenas em relação aos cálculos de atualização, já que oexequente aplicou a correção monetária pelo INPC e os juros legais de 1% ao mês desde 30/09/2018 até odia 24/04/2024 e assim alcançou a distorcida quantia que ora se rebate, apresentando o valor incontroverso
de R$ 1.307.732,26.

Resposta em id. 158150942.

É o necessário.

Decido.

Em análise à jurisprudência do STJ, verifica-se que a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba e os juros de mora, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Desta forma, razão parcial assiste ao impugnante, já que a incidência dos juros de mora devem contar a partir de 23/04/2021 e a correção monetária da data da sentença proferida, ou seja, 30/09/2018:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.SÚMULA 568/STJ

1. Ação de indenização, em fase de cumprimentodefinitivo de sentença.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-seos embargos de declaração.

3. Modificar a conclusão do Tribunal de origempara acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas.

4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba.Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ.

5. Agravo interno no recurso especialnão provido”.(STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator: MinistraNANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 – TERCEIRATURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante o exposto, acolho em parte a impugnação apresentada, para que a verba fixada, correspondente ao montante de 10% sobre o valor sedimentado de R$ 9.598.525,82, ou seja,R$ 959.852,58, a ser corrigido monetariamente desde a data em que fixada a verba e os juros de mora,desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Desta forma, DEFIRO o pedido de levantamento do valor incontroversoapontado e depositado pelo executado, a ser liberado aos exequentes de acordo com o id. 158150942.

Intime-se o exequente para que apresente a planilha de cálculo atualizada,creditando-se o valor incontroverso liberado e ainda, com a determinação constante nesta decisão, no prazode 15 (quinze) dias, para prosseguimento, sob pena de extinção.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se. (...)” –
id nº 168626869

Irresignado, a parte agravante sustenta que:
“os argumentos (i) de que a correção monetária deve incidir a partir da data em que fixada a verba honorária e de que (ii) os juros de mora devem incidir desde a data do trânsito em julgado da decisão que arbitrou a verba sucumbencial,
não se aplica ao caso em tela, porque, in casu, os honorários sucumbenciais foram estipulados em percentual sobre o valor da execução (cumprimento de sentença)e não em quantia certa”
(sic)

Argumentam que o precedente jurisprudencial paradigma extraído do STJ, citado no referido
decisum
recorrido, não se amolda ao presente caso, porquanto diz respeito às hipóteses em que os honorários sucumbenciais são fixados em quantia certa, isto é, em valores expressos em reais. Defendem que, na hipótese em trato, os honorários advocatícios foram estabelecidos em percentual acerca do valor da execução.

Pois bem.

Adianto, o recurso não comporta provimento.

Acerca do tema, preconiza o CPC:

“Art. 85 (...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados
em quantia certa
, os juros moratóriosincidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”
(grifo nosso)

Na hipótese sob julgamento, verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do valor do cumprimento de sentença (R$ 9.598.525,82), consoante decisão dos autos originários. Logo, diferentemente do que alega os agravantes,
trata-se de quantia certa
, porque a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos, conforme
inteligência do art. 509, § 2º, do CPC
.

Nesse contexto, os juros moratórios de tais verbas devem incidir a partir da data do trânsito emjulgado da decisão que constituiu o título executivo, e a correção monetária desde a data em que fixada a verba.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
[...] Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes
. [...] Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - 3a T., REsp n. 1.984.292/DF, Rel. Mina. Nancy Andrighi, DJe 01/04/2022) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 83. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração.

2
. A correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixados os honorários, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou a verba sucumbencial.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.553/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. MAJORAÇÃO PELO STJ E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo o excesso. Reforma em parte. 1. CÁLCULO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. Manutenção do valor determinado pelo MM. Julgador a quo. Confusão dos cálculos matemáticos do exequente. Majoração pelo STJ que não significa a soma dos percentuais envolvidos. Percentual de "15% sobre o valor já arbitrado" que resulta em 11,5% do valor da causa. 2.
JUROS DE MORA. Termo inicial. Honorários sucumbenciais fixados em percentual do valor da causa. Valor certo. Incidência de juros desde o trânsito em julgado Precedente do STJ. Pedido acolhido.
3. HONORÁRIO DA IMPUGNAÇÃO. Manutenção dos honorários sucumbenciais ao agravante, pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Tese firmada pelo STJ em recursos repetitivos (Tema 410). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2178375-23.2022.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/09/2022; Data de Registro: 21/09/2022).

Nessa esteira, mantém-se a r. decisão examinada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas recursais pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024